Tribunal: TJDFT
Processo: 0746631-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA DE PASSAGEM. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FRAUDE DE TERCEIRO. ENUNCIADO 479 DA SÚMULA DO STJ. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ART. 14, § 3o, DO CPC. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade do fornecedor pelos possíveis prejuízos causados ao consumidor, em razão dos serviços prestados, é objetiva, nos termos do disposto no art. 14, do CDC, assumindo para si o ônus do risco de sua atividade, além de ser desnecessária a demonstração de culpa ou dolo.
2. O banco tem o dever de zelar pela segurança das informações referentes aos seus clientes. No caso de fraude de terceiros, a jurisprudência se firmou no sentido de que se trata de fortuito interno. E, de acordo com o Enunciado no 479, da Súmula do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Se a parte apelante foi induzida a contratar viagem, acreditando estar negociando com empresa de viagem conhecida, tendo utilizado link não confiável e transferido dinheiro para terceiros, a situação se qualifica como fortuito externo, incidindo ao caso o art. 14, § 3o, do CDC.
4. Apelação não provida.